Tribunal: TJBA
Processo: 8101888-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101888-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE RAYMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. CONTAS VINCULADAS AO PASEP. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NA AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 98 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ação que discute suposta falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de chamamento da União ao feito, sob o argumento de que o Banco do Brasil atuaria apenas como executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, a alegação de omissão não procede, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, consignando que a instituição financeira possui legitimidade para responder por ações que discutem falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP. 5. O entendimento adotado encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em demandas dessa natureza. 6. Verifica-se, portanto, que o recurso busca apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. 7. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem observar os limites do art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para reexame do mérito da decisão. 8. Inexistindo vícios no julgado, não há falar em efeitos modificativos. 9. A oposição dos embargos não revela caráter manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, à luz da Súmula 98 do STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1150.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJ-MG, ED nº 15895424920228130000, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 15.06.2023; TJ-SP, EMBDECCV nº 1002141-08.2019.8.26.0002. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8101888-18.2024.8.05.0001, sendo Embargante Banco do Brasil S/A e Embargado José Raymundo Rodrigues dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator